Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Recebo a apelação de id no 14512285, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, em face da confirmação de liminar anteriormente deferida (id no 14511903), nos termos do artigo 1.012, § 1o, da Lei Adjetiva Civil, bem como por também identificar possível risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, do novo Diploma de Ritos). Contrarrazões apresentadas. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para confecção do voto.